Tribunal: TJDFT
Processo: 0725067-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725067-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES, PEDRO MAURINO CALMON MENDES DESPACHO Informem as partes sobre eventual sucessão no processo principal pelo espólio do Sr. Pedro Maurino Calmon Mendes. Após, cls. I. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR